Tribunal: TJES
Processo: 5001390-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA
. VALOR JÁ LIMITADO NA DECISÃO DE ORIGEM. JUROS DE MORA E VRTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR).

2. No caso dos autos, a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária já foi aplicado na decisão de origem, não havendo de se falar em nova redução, ao menos nesta fase de cognição sumária.

3. É legítima a cobrança de juros de mora, indicado na CDA em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000, por se tratarem de institutos de natureza distinta. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar proferida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001390-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
, haja vista estar inconformado com a decisão cuja cópia se encontra juntada no ID 1069454, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0002952-46.2021.8.08.0024), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos AI’s n
os
5.060.756-6, 50.060.758-8 e 5.061.297-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões recursais (ID 1069388), o agravante aduz, em suma:
(I) necessidade de aplicação de norma posterior mais benéfica; (II) erro na quantificação das penalidades, com aplicação de penalidade desproporcional ao débito principal; (III) impossibilidade de aplicação de juros de 1% a.m. acrescido de atualização pelo VRTE.

Por meio da decisão constante no ID 1103435, foi indeferida a
antecipação da tutela recursal, tendo o agravante embargado esta decisão (ID 1115935).

Contrarrazões ao Agravo no ID 1190798 e aos Embargos de Declaração no ID 1190800.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
contra a decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0002952-46.2021.8.08.0024), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos AI’s n
os
5.060.756-6, 50.060.758-8 e 5.061.297-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo, basicamente, o que segue:
(I) necessidade de aplicação de norma posterior mais benéfica; (II) erro na quantificação das penalidades, com aplicação de penalidade desproporcional ao débito principal; (III) impossibilidade de aplicação de juros de 1% a.m. acrescido de atualização pelo VRTE
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trecho da decisão impugnada,
verbis
:

[...]

O Novo Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do novo Estatuto Processual Civil, exige a presença de certos requisitos, a saber: a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
; e, b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão
parcial
da liminar pleiteada.

Inicialmente, pontuo que os autos de infração discutidos na presente ação possuem as seguintes descrições do fato:

AI's nº 5.060.756-6 e 5.060.758-8

“
Receber mercadoria sem documento fiscal, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. Presumem-se desacompanhados de documento fiscal, as mercadorias ou serviços acobertados por documento inidôneo.”

AI nº 5.061.297-7

“
Utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização, e obter vantagem fiscal indevida.”

Constam ainda nas informações complementarem dos autos de infração lavrados que tais infrações foram constadas
em diligência ao autuado
ocasião em que
foram encontrados em frente de loja cinco documentos fiscais destinados ao CNPJ: 06.078.922/0001-06, SUPERMERCDOS MARUIPE EIRELI, estabelecimento incorporado pelo autuado em 03/10/2019, segundo certidão de baixa da Receita Federal,
tendo sido realizada a
apreensão dos DANFEs por considerar documentos inidôneos de aquisição de mercadoria, e em análise posterior verificou-se que os documentos não foram escriturados no Livro de Registro de Entrada de 2019.

Assim sendo, não merece acolhimento a alegação de ofensa ao disposto no art. 132, §1º, II e §5º da Lei Estadual nº 7.000/2001, uma vez que a hipótese vertente
não
se refere à identificação de inconsistências na base de dados da SEFAZ, mas sim de autuação oriunda da fiscalização
in loco.

Igualmente,
prima facie,
deve ser afastado o argumento de violação ao disposto nos artigos 185 do Código Tributário Estadual e o art. 814, V, do RICMS/ES, bem como os artigos 5º, II e 150, I da CF/88, haja vista que constou expressamente a indicação dos dispositivos do Regulamento de ICMS violados, não sendo cabível a interpretação literal e restritiva para entender que apenas possa haver infração fiscal ao previsto em lei em sentido estrito.

Outrossim, a análise dos autos de infração permite depreender com exatidão e clareza a descrição do fato (infração), sua capitulação e a sanção cominada, sendo que a base de cálculo e a alíquota do imposto devido estão descritas no anexo, observando todos os requisitos contidos no art. 142, do CTN e art. 814, do RICMS/ES.

No tocante à nulidade por conta do lançamento da multa com base em presunções, do mesmo modo não merece guarida, na medida em que havendo descumprimento de obrigação acessória (
emissão de nota fiscal idônea
), caracterizado por meio da presunção descrita no art. 76-A, §5º, I, “b” da Lei nº 7.000/2001, deve ser aplicada a sanção correspondente ao recolhimento do imposto e da multa respectiva (art. 75-A, §3º, VII, “a”, da Lei nº 7.000/2001), no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.

Com relação à incidência da multa prevista no art. 75-A, §3º, VII, “a”, da Lei nº 7.000/2001, da mesma maneira, impõem-se a rejeição do argumento, eis que a Lei Estadual nº 11.119/2020, que modificou a redação do referido dispositivo, apenas produziu efeitos
a partir de 01/04/2020
, tendo sido a autuação efetivada em 31/01/2020.

Não vislumbro, também, o excesso de correção monetária e juros de mora por ser superior à taxa SELIC, uma vez que nos termos do disposto na Súmula nº 523, do STJ (
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso
, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
), a aplicação do VRTE é legítimo para a atualização dos débitos tributários em atraso.

Por fim, acerca do caráter confiscatório da multa, saliento que a multa tributária tem dupla finalidade: coagir de forma indireta o contribuinte ao cumprimento da obrigação (cunho preventivo) e servir de penalidade caso a conduta seja diversa da prevista na norma (viés punitivo).

Nesse mister, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que multas punitivas que
ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido
são consideradas
confiscatórias.
Confira-se:

“TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.” (RE 833.106-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)

Ocorre que a mais recente jurisprudência do E. TJES tem entendido que nos casos em que a multa for maior do que o tributo eventualmente devido, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO.
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS CONSTANTE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM ANÁLISE, A APELANTE NÃO DISCUTIU. NEM EM SEDE ADMINISTRATIVA E NEM EM SEDE JUDICIAL. SE TAIS TRIBUTOS ERAM OU NÃO DEVIDOS, TANTO QUE FIRMOU QUE OS MESMOS FORAM RECOLHIDOS APÓS A LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. Assim, resta claro que, se não restou demonstrado interesse seu na discussão acerca da incidência do tributo, tem-se que o equívoco perpetrado não lhe causou prejuízo e, não tendo lhe causado prejuízo, é inviável a anulação dos referidos atos administrativos.
2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, §3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas a jurisprudência pátria - em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória - o que deve ser analisado
in concreto
- a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
3. In
casu
, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção,
de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados.
4.Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito - em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica - no prazo previsto no
art. 357, §1º do CPC
, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como
extra petita
qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5.Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0026064-84.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/05/2019; DJES 14/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CDA. EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se mostra razoável que eventuais incorreções no Auto de Infração ou na Certidão de Dívida Ativa, que não causem prejuízo à parte, possam fundamentar a anulação destas. 2 - Não se vislumbra, de plano, que a indicação equivocada do artigo de Lei tenha causado prejuízo à defesa do contribuinte, não sendo suficiente para justificar a suspensão liminar do Auto de Infração.
3 - A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (STF, ARE 836828 AGR).
4 - Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(TJES; AI 0029181-82.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 23/04/2018; DJES 08/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO.
MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO DE VALOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. DA LEITURA ATENTA DAS RAZÕES DESTE APELO VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES À IMPUGNAÇÃO, MESMO QUE EM PARTE, DA SENTENÇA VERGASTADA, SENDO CAPAZES DE DEMONSTRAR O INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO, OS QUAIS, ALIÁS, TRADUZEM-SE NA INDIGNAÇÃO ACERCA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO, DO VALOR DA MULTA IMPOSTA E DE SUA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HAVENDO, PORTANTO, ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O PROPÓSITO REFORMADOR DA SENTENÇA ATACADA, REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. II. O COTEJO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL REALIZADA NA MÓVEIS LINHARES LTDA NO PERÍODO DE 01/01/06 A 29/03/06 COM AS ÚNICAS TRÊS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS PERMITE A FÁCIL CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM SIM CONSIDERADAS DE FORMA CORRETA PELO FISCO. Por não haver nos autos qualquer documentação suficiente ao acatamento do pleito de reconhecimento de nulidade do auto de infração em discussão, impositiva a sua improcedência. III - O E. STF reconhece que o caráter confiscatório da multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado em casos em que o valor da sanção superar o valor do tributo devido.
lV - Em atenção ao princípio do não confisco, tendo sido aplicada o valor da multa em montante muito superior ao valor do tributo devido,
determina-se a sua redução ao percentual máximo admitido pela jurisprudência, equivalente a cem por cento do valor da obrigação principal.

V - Tendo o apelante se utilizado dos instrumentos postos à disposição para o exercício de legítimo direito de ação, entende-se que não deve ser considerado como litigante de má-fé, afastando-se a condenação sentencial neste aspecto. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJES; APL 0001633-40.2012.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Por tais razões,
DEFIRO PARCIALMENTE

o requerimento de tutela de urgência tão somente para
determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos A.Is nºs 5.060.756-6, 5.060.758-8 e 5.061.297-7
apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto eventualmente devido.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, diante da comprovação de hipossuficiência, por meio da documentação anexada aos autos.
[...]

A despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho por manter a decisão objurgada.

Primeiramente, tal como afirmado pelo Juízo
a quo
, não existem elementos hábeis a desconstituir os autos de infração lavrados, embora as penalidades aplicadas, em razão das irregularidades apuradas, indiquem a prática de confisco, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os autos de Infração lavrados contra o agravante apontam de maneira clara e precisa as condutas e a sanções impostas ao contribuinte, bem como a legislação aplicável a espécie e, ao que se pode colher dos autos, foi possibilitado ao Agravante o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa, devendo a concessão da tutela inicial, no caso em apreço, ater-se apenas ao apontado caráter confiscatório das penalidades aplicadas.

Neste contexto, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Sobre a questão verifica-se que o julgador de origem, na decisão agravada, já restringiu a cobrança das penalidades ao percentual de 100% (cem por cento) da infração apurada, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que
“a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”

No mesmo sentido se posicional este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas (ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 - Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso, o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

Inegável, pois, que a multa tributaria não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

Ocorre que, no caso dos autos, já foi determinado ao Agravado que suspenda a exigibilidade tributária das multas aplicadas, no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do imposto eventualmente devido, não havendo porque, ao menos antes da devida instrução probatória, alterar este entendimento para reduzir ainda mais a penalidade aplicada, a qual

tem caráter de sanção por ato ilícito e visa o desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária em se eximir de recolher os tributos devidos por suas atividades, ou seja, busca desestimular a sonegação fiscal.

Conforme ensina LEANDRO PAULSEN, “
A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso
.”
[1]

O STF já deixou registrado o entendimento de que
“[...] não se pode pretender desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa - que é pena pelo descumprimento da obrigação tributária [...]”
(RE 220284).

Neste mesmo sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. [...] 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se pode pretender desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa --- que é pena pelo descumprimento da obrigação tributária ---, sob o fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 685380 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-102

DIVULG 05-06-2008

PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-08

PP-01654)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. Não se pode pretender desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa --- que é pena pelo descumprimento da obrigação tributária ---, sob o fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. 2. A controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 761398 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-213

DIVULG 12-11-2009

PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-11

PP-02171)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0014673-63.2019.8.08.0024 EMBARGANTE: SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (ART. 151, INC. V DO CTN). VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2. Não obstante, a análise do argumento da parte recorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil que não foi produzida no primeiro grau, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual. 3.
o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que a multa punitiva é confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. [...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 024199006800, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FEMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. ART. 472 DO CPC. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. FATO GERADOR DE ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA NÃO CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

6)
Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, são confiscatórias [apenas] aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). 7) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 04 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006800, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020) [não existem destaques no original]

Assim, uma vez que a decisão proferida na origem já limitou a incidência da multa aplicada a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, incabível nova redução, ao menos não antes da devida instrução processual.

Por seu turno, também não há, a princípio, que se falar em ilegalidade na cobrança de juros utilizada pelo fisco
,
nem mesmo

em razão da atualização pelo VRTE, pois, atualização monetária e juros são conceitos jurídicos distintos que, em conjunto, tem por objetivo justamente remunerar o credor na hipótese de inadimplência do devedor. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA E VRTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS INSTITUTOS. AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL. DESNECESSIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. É legítima a cobrança de juros de mora, indicado na CDA em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000, por se tratarem de institutos de natureza distinta. Precedentes do TJES. 2. A realização de nova avaliação dos bens penhorados na via executiva fiscal pode ser feita por oficial de justiça, notadamente quando não é necessária a apuração de aspectos técnicos que demandem conhecimento especializado. Art. 680, CPC. (g.n.) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011139000027, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2014, Data da Publicação no Diário: 04/09/2014)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA E JUROS APLICADOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. CDA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DOS ARTS. 202 DO CTN E 2º, § 5º, DA LEI 6.830/80. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. VRTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Por seu turno, também não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% ao mês conforme previsto no art. 96 da Lei 7.000/2001, que, aliás, repete o índice previsto no art. 161 do CTN. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 024120051743, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/07/2017, Publicação: 26/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA FISCAL RECONHECIDA E PARCELADA. OBRIGATORIEDADE DE CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO PELO VRTE/ES E JUROS DE 1% A.M. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se consideram abusivos os juros de mora fixados no art. 96 da lei estadual n. 7.000/2001, correspondentes a 1% (um por cento) ao mês ou fração. 2. É possível a atualização do crédito tributário com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), acrescido dos juros de 1% a.m. por expressa previsão legal neste sentido. 3. É impossível ao intérprete acrescentar ao texto legal condição nela inexistente. precedente citado 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento 024139004667, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/05/2013, Publicação: 06/06/2013)

No Estado do Espírito Santo, os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), por determinação do artigo 95 da Lei Estadual nº 6.556/2000, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, não havendo, a princípio, qualquer ilegalidade nos critérios de atualização, ou mesmo possibilidade de aplicação de legislação diversa, conforme precedentes apresentados.

Tal previsão de atualização guarda consonância tanto com que estabelece o Código Tributário Nacional, quanto com a regra prevista na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6830/80):

CTN

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

A Lei Estadual nº 6556/2000, em seu art. 2º, é clara ao estabelecer a VRTE como critério de correção monetária:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

E,

de toda sorte, não há como fugir, nesse momento, de que a aplicação ou não da taxa de juros pre
vista no art. 96 da Lei 7.000/2001
[2]
não tem o condão de gerar a nulidade do auto de infração, pois, segundo entendimento do STF os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, devendo apenas ter o cuidado de que não ultrapassem o percentual determinado pela União o que, a princípio, não se verifica nos autos:

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – 1- Os Estados não podem fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União. 2- A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.
(STF – AgRg-RE 355509 – 1ª T. – Relª Min. Cármen Lúcia – DJ 13.11.2009)

SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido.” (RE 183.907, Rel.Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2004) “ICMS CORREÇÃO MONETÁRIA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo, declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais.” (AI 490.050-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe de 9/5/2011) “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estadosmembros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.”
(ADI 442, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2010).

Por fim, nos termos do §4º do art. 879, do RICMS/ES,
“considera-se débito fiscal a soma do imposto, da multa, da atualização monetária, dos juros e dos acréscimos previstos na legislação de regência do imposto”
.

Assim, ao menos em sede da cognição sumária cabível neste momento, as penalidades aplicadas estão em conformidade com a legislação aplicável a espécie.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicados os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 1115935) manejados contra a decisão liminar proferida (ID 1103435).

É como voto.

[1]
in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8ª Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163

[2]
Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA
. VALOR JÁ LIMITADO NA DECISÃO DE ORIGEM. JUROS DE MORA E VRTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR).

2. No caso dos autos, a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária já foi aplicado na decisão de origem, não havendo de se falar em nova redução, ao menos nesta fase de cognição sumária.

3. É legítima a cobrança de juros de mora, indicado na CDA em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000, por se tratarem de institutos de natureza distinta. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar proferida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.